Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro em que se julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora que recaía sobre imóvel situado no Riacho Fundo I, Brasília - DF. O juízo de origem condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Súmula 303 e Tema 872 – REsp 1.452.840/SP) orienta que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
4. A executada contribuiu para constrição indevida, uma vez que peticionou nos autos para informar que o imóvel não foi desmembrado, sem esclarecer ao Juízo de origem que o imóvel não era seu.
5. O imóvel objeto da penhora jamais pertenceu à executada, de modo que é desinfluente se promoveu ou não a alteração dos dados cadastrais do bem para o seu nome.
6. O apelante/exequente não pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas e dos honorários, embora tenha indicado o bem à penhora, uma vez que não ofereceu resistência ao seu levantamento, e requereu que fosse expedido mandado de verificação da propriedade antes da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro deve ser atribuída à parte que deu causa à constrição indevida, à luz do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.08.2015 (Tema 872).